Tribunal: TJES
Processo: 5014506-92.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014506-92.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DANYELLA DE SOUZA CARDOSO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Apelação Cível interposta por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato ajuizada por Danyella de Souza Cardoso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira a restituir valores pagos a título de seguro (R$ 937,81) e assistência 24 horas (R$ 400,00), entendendo haver prática de venda casada, além de declarar a descaracterização da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro e da assistência configura prática abusiva de venda casada; (ii) determinar se há fundamento para a descaracterização da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência do STJ (Tema 972) veda a imposição de contratação de seguro com instituição indicada pelo fornecedor, mas admite sua contratação facultativa.
4.
O contrato apresenta campo específico com opções claras (“sim” e “não”) para contratação de seguro e assistência, tendo a parte autora optado por sua inclusão.
5.
Os serviços foram contratados por meio de documentos apartados, assinados digitalmente pela consumidora, contendo cláusula expressa de que a contratação era opcional e passível de cancelamento a qualquer tempo.
6.
Ausente vício de consentimento ou prática coercitiva, afasta-se a alegação de venda casada e, por consequência, é indevida a restituição dos valores.
7.
Reconhecida a legalidade das cobranças, não há motivo para descaracterizar a mora contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9.
A contratação de seguro e assistência vinculada a contrato bancário não configura venda casada quando precedida de consentimento expresso, mediante documentos apartados e cláusula de contratação facultativa.
10.
A existência de cláusulas claras e assinatura digital validada por meio seguro afasta o vício de consentimento.
11.
Reconhecida a legalidade das cobranças contratuais, não se configura abuso que justifique a descaracterização da mora.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I e V; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.11.2017).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014506-92.2022.8.08.0011

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DANYELLA DE SOUZA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
DANYELLA DE SOUZA CARDOSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira a reembolsar, de forma simples, os valores de R$ 937,81 (novecentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos) referente ao seguro e R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente à assistência, por entender que a consumidora não teve a opção de contratar seguradora diversa, configurando venda casada nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como declarar a descaracterização da mora.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, a legalidade das cobranças, argumentando que a contratação do seguro e da assistência foi opcional e se deu mediante solicitação expressa da apelada, que assinou termos de adesão específicos e apartados do contrato principal. Afirma que a existência de campos de opção no contrato e a assinatura digital em documentos distintos afastam a tese de venda casada. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, com a consequente manutenção da mora contratual e inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no evento 14986648, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise pormenorizada de cada item referente ao mérito.

Ao que se verifica, cinge-se a controvérsia em verificar se a contratação do “Seguro de Proteção Financeira” e da “Assistência 24 horas” no bojo de Cédula de Crédito Bancário configurou prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp nº 1.639.259/SP), estabeleceu que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
". O que se veda, portanto, é a imposição, não a contratação facultativa.

Na hipótese, a instituição financeira apelante logrou êxito em demonstrar que foi expressamente facultado à consumidora, ora apelada, a opção pela contratação dos serviços questionados. O instrumento contratual, juntado aos autos, apresenta um quadro específico para as "
despesas vinculadas ao financiamento
", no qual, para os itens "
C.5 - Seguro(s)
" e "
C.6 - Assistência(s)
", existem campos de seleção claros com as opções "sim" e "não", tendo sido a opção "sim" marcada em ambos. Soma-se a isso o fato de ter a contratante, ora apelada, expressamente declarado no contrato que “
Autoriza a Omni a também incluir os seguintes valores no financiamento, mediante a incidência dos encargos previstos nesta CCB, e efetuar os pagamentos aos beneficiários, por sua conta e ordem: [...] c) os valores de
seguros e assistência
relacionados a esta operação que tiverem sido contratados junto a terceiros, por meio de documentos apartados,
conforme minha livre escolha
”.

Outrossim, a adesão a tais serviços foi formalizada por meio de documentos apartados, assinados digitalmente pela apelada (eventos 14986025 e 14986026). A "Proposta de Adesão e Certificado do Seguro" e o "Termo de Adesão aos Serviços de Assistência 24 horas" contêm a identificação completa da proponente, os detalhes do serviço e sua assinatura digital, validada por meio de link enviado ao seu telefone celular.

Como se não bastasse, o termo de adesão ao seguro é categórico ao afirmar que:
"A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo"
(evento 14986026). Tal cláusula, aliada à assinatura em documento específico, corrobora a tese da apelante de que a contratação se deu de forma livre e consciente, não havendo que se falar em vício de consentimento ou em prática coercitiva.

Por consequência lógica, afastada a ilegalidade das cobranças, há que se reconhecer também a improcedência o pedido de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

Reconhecida a legalidade das cobranças, não há abusividade no período de normalidade contratual que justifique a descaracterização da mora, devendo a r. sentença ser reformada também neste ponto.

Posto isso,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Ato contínuo, inverto o ônus sucumbencial, impondo a parte autora, ora apelada, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.